Tribunal: TJSP
Processo: 1171786-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
res. Fixação que se mostra razoável e guarda simetria com o trabalho realizado. Excesso não verificado. Redução que resultaria em remuneração inadequada à espécie.

Direito de vizinhança. Ação cominatória c.c. indenizatória. Unidades sobrepostas em edifício de apartamentos. Infiltração de água e vazamento decorrente da falha de impermeabilização do piso do sanitário do requerido. Laudo pericial conclusivo, com atribuição da causa da infiltração à unidade superior. Sentença de procedência. Inconformismo. Desacolhimento. Trabalho técnico que corrobora o nexo causal entre os focos de infiltração na unidade do demandado e os vazamentos e danos ocorridos na unidade da autora. Laudo pericial subscrito por profissional especializado em Engenharia Civil e Mecânica, imparcial e detentor de conhecimentos específicos. Conclusão não afastada por outros elementos probatórios seguros e coesos. Ausência de evidências em sentido diverso. Questionamentos complementares devidamente equacionados. Contradições inexistentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1171786-86.2023.8.26.0100; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2025; Data de Registro: 17/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/06/2025

Data de publicação:

17/06/2025

Ementa:
PRELIMINARES. Tese de prescrição. Hipótese em que, inobstante ainda não tenha decorrido o transcurso do prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil), houve a rejeição de tal exceção no saneamento do feito, sem que houvesse a oportuna interposição de agravo de instrumento, caracterizando-se a preclusão consumativa. Inadequação do rito procedimental. Nulidade não configurada.

Ementa:
PRELIMINARES. Tese de prescrição. Hipótese em que, inobstante ainda não tenha decorrido o transcurso do prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil), houve a rejeição de tal exceção no saneamento do feito, sem que houvesse a oportuna interposição de agravo de instrumento, caracterizando-se a preclusão consumativa. Inadequação do rito procedimental. Nulidade não configurada. Eventual modificação do local a ser periciado que não comprometeu o resultado da prova técnica. Ampla defesa e contraditório preservados. Tese afastada.

Honorários periciais definitivos fixados em R$ 6.664,00. Inconformismo. Desacolhimento. Arbitramento justificado face ao grau de especialização técnica exigida, bem como à necessidade de deslocamento para vistorias até o endereço das partes, elaboração de petições e esclarecimentos complementares. Fixação que se mostra razoável e guarda simetria com o trabalho realizado. Excesso não verificado. Redução que resultaria em remuneração inadequada à espécie.

Direito de vizinhança. Ação cominatória c.c. indenizatória. Unidades sobrepostas em edifício de apartamentos. Infiltração de água e vazamento decorrente da falha de impermeabilização do piso do sanitário do requerido. Laudo pericial conclusivo, com atribuição da causa da infiltração à unidade superior. Sentença de procedência. Inconformismo. Desacolhimento. Trabalho técnico que corrobora o nexo causal entre os focos de infiltração na unidade do demandado e os vazamentos e danos ocorridos na unidade da autora. Laudo pericial subscrito por profissional especializado em Engenharia Civil e Mecânica, imparcial e detentor de conhecimentos específicos. Conclusão não afastada por outros elementos probatórios seguros e coesos. Ausência de evidências em sentido diverso. Questionamentos complementares devidamente equacionados. Contradições inexistentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.